Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729830-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELISÂNGELA LOPES DA SILVA SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MÚTUO. BANCO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução no 4.790/20 do Conselho Monetário Nacional, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê a possibilidade de cancelamento da autorização de débito. 2. A Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. 3. As condições de adimplemento das obrigações possuem importância determinante para a celebração do contrato. Assim, o ajuste firmado quanto à forma de pagamento, especialmente o débito automático, que dá maiores garantias de pagamento à instituição financeira, é fator relevante para a fixação das taxas e juros a serem pagos pelo consumidor. 3.1. O ajuste de pagamento por meio de débito automático confere ao consumidor acesso a condições mais benéficas de crédito e a alteração unilateral dessa forma de pagamento, sem que haja equivalente alteração nas demais cláusulas do ajuste, dá ao consumidor vantagem indevida, o que não é tutelado pelo direito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, requerendo o cancelamento da autorização de débito automático em conta-corrente/salário, referente a cobranças de parcelas de empréstimos não consignados em folha. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano pugnando pela aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, não é possível dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, quanto ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ, pois referido tema não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Por fim, registre-se que, “consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.095.778/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020